Tribunal: TJPA
Processo: 0803818-91.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803818-91.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ZELIANE TEIXEIRA PINHEIRO, JONES LUCIANO MAGNO LOURINHO

AGRAVADO: SEBASTIAO ROGERIO DOS SANTOS BRABO, ADEMILDE FERNANDES BRABO

PROCURADOR: AZAEL ATALIBA FERNANDES LOBATO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/DEZEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803818-91.2022.8.14.0000.

COMARCA: MUANÁ/PA.

AGRAVANTE: ZELIANE TEIXEIRA PINHEIRO e JONES LUCIANO MAGNO LOURINHO.

ADVOGADO: SAULO CALANDRINI AZEVEDO DA COSTA - OAB/PA 17.259.

AGRAVADO: SEBASTIAO ROGERIO DOS SANTOS BRABO e ADEMILDE FERNANDES BRABO.

ADVOGADO: AZAEL ATALIBA FERNANDES LOBATO - OAB/PA 7.408.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE BEM IMÓVEL. DUPLICIDADE DE MATRÍCULAS. INDEFINIÇÃO DOMINIAL. PODER GERAL DE CAUTELA. DESOCUPAÇÃO PROVISÓRIA DO IMÓVEL. MEDIDA ADEQUADA E PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve determinação liminar de desocupação de imóvel objeto de Ação Reivindicatória, ajuizada pelos agravados, ante a constatação de coexistência de duas matrículas imobiliárias conflitantes.

2. Os agravantes sustentam serem legítimos possuidores do imóvel situado às margens do rio Muaná, alegando tê-lo adquirido mediante título legítimo expedido pela municipalidade, e afirmam residir no local com suas famílias. Pleiteiam a reforma da decisão sob o argumento de violação ao direito à moradia e à segurança jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em definir se é legítima a manutenção da medida cautelar de desocupação do imóvel, determinada para resguardar o resultado útil do processo, diante da duplicidade de matrículas imobiliárias e da incerteza sobre a titularidade dominial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A existência de duas matrículas conflitantes demonstra dúvida fundada sobre a propriedade do bem, configurando situação de insegurança jurídica apta a justificar a medida cautelar de desocupação integral, de modo a impedir que qualquer das partes usufrua do imóvel até a solução definitiva da lide.

5. O poder geral de cautela confere ao magistrado a prerrogativa de adotar medidas preventivas para assegurar a utilidade do provimento jurisdicional, conforme orientação consolidada do STJ.

6. Constatou-se, ainda, que o imóvel encontra-se ocupado por terceiros estranhos à lide, fato que reforça a adequação e necessidade da manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A duplicidade de matrículas imobiliárias justifica, com base no poder geral de cautela, a determinação judicial de desocupação provisória do bem até o julgamento definitivo da ação reivindicatória, como medida necessária à preservação da segurança jurídica e da utilidade do processo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXII; CPC, arts. 297 e 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.847.105/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 12.09.2023, DJe 19.09.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 40ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ao primeiro (1º) dia do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº
0803818-91.2022.8.14.0000
.

COMARCA: MUANÁ/PA.

AGRAVANTE:
ZELIANE TEIXEIRA PINHEIRO e JONES LUCIANO MAGNO LOURINHO.

ADVOGADO
: SAULO CALANDRINI AZEVEDO DA COSTA - OAB/PA 17.259.

AGRAVADO:
SEBASTIAO ROGERIO DOS SANTOS BRABO e ADEMILDE FERNANDES BRABO.

ADVOGADO:
AZAEL ATALIBA FERNANDES LOBATO - OAB/PA 7.408.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ZELIANE TEIXEIRA PINHEIRO e JONES LUCIANO MAGNO LOURINHO
contra decisão monocrática proferida nos presentes autos, originário da Ação Reivindicatória de Bem Imóvel ajuizada por SEBASTIÃO ROGÉRIO DOS SANTOS BRABO e ADEMILDE FERNANDES BRABO, em trâmite na Comarca de Muaná/PA.

Em síntese, os agravantes sustentam serem legítimos possuidores do imóvel objeto da lide, situado à margem do rio Muaná, afirmando tê-lo adquirido mediante compra e venda formalizada em cartório, com base em título definitivo expedido pela municipalidade. Alegam que exercem a posse mansa e pacífica sobre o bem, onde residem com sua família, utilizando o imóvel também para fins de moradia enquanto estudam e trabalham no núcleo urbano do município.

Narra-se que os agravados, proprietários de terreno contíguo, ingressaram com Ação Reivindicatória alegando que o imóvel ocupado pelos agravantes integra área de sua propriedade, devidamente registrada. Afirmam que o anterior ocupante, conhecido por “Golias”, teria residido sob comodato e desocupado o local, sendo posteriormente impedidos de retomar a posse em razão da resistência da genitora dos agravantes.

Em contestação cumulada com reconvenção de usucapião, os agravantes defenderam a regularidade da aquisição, a inexistência de desmembramento irregular e a configuração de posse prolongada e contínua, amparada pela teoria da aparência. Aduziram que os autores da ação reivindicatória tinham plena ciência da divisão física do terreno e da autonomia registral das frações, razão pela qual a reintegração seria indevida.

O juízo de primeiro grau, entendendo pela necessidade de resguardar o resultado útil do processo, determinou liminarmente a desocupação do imóvel até o julgamento final da lide, sob o fundamento de coexistirem duas matrículas imobiliárias conflitantes e, portanto, dúvida razoável quanto à titularidade dominial.

Inconformados, os agravantes interpuseram Agravo de Instrumento, que foi desprovido pela decisão monocrática agravad, mantendo-se a ordem de desocupação com base no poder geral de cautela e na necessidade de evitar prejuízos decorrentes da incerteza dominial.

Contra tal decisão, os agravantes interpuseram o presente Agravo Interno, alegando que a desocupação do imóvel, após dois anos de posse amparada por decisão liminar anterior, representa grave violação ao princípio da segurança jurídica e ao direito constitucional à moradia. Argumentam que não possuem outra residência e que a decisão desconsiderou sua hipossuficiência reconhecida nos autos, uma vez que lhes foi deferida a gratuidade judiciária.

Sustentam, ainda, que a propriedade exercida decorre de título legítimo, não havendo razão jurídica para a medida extrema de retirada, requerendo a reconsideração da decisão agravada ou, alternativamente, o provimento do agravo pelo órgão colegiado, com a manutenção de sua posse até o julgamento definitivo da ação principal.

Requerem, ao final, o recebimento do agravo interno com efeitos suspensivo e devolutivo, a intimação dos agravados para manifestação, a reconsideração da decisão monocrática e, caso mantida, o julgamento colegiado para reforma do decisum, com a devida majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Foi oportunizado o oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE BEM IMÓVEL. DUPLICIDADE DE MATRÍCULAS. INDEFINIÇÃO DOMINIAL. PODER GERAL DE CAUTELA. DESOCUPAÇÃO PROVISÓRIA DO IMÓVEL. MEDIDA ADEQUADA E PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve determinação liminar de desocupação de imóvel objeto de Ação Reivindicatória, ajuizada pelos agravados, ante a constatação de coexistência de duas matrículas imobiliárias conflitantes.

2. Os agravantes sustentam serem legítimos possuidores do imóvel situado às margens do rio Muaná, alegando tê-lo adquirido mediante título legítimo expedido pela municipalidade, e afirmam residir no local com suas famílias. Pleiteiam a reforma da decisão sob o argumento de violação ao direito à moradia e à segurança jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em definir se é legítima a manutenção da medida cautelar de desocupação do imóvel, determinada para resguardar o resultado útil do processo, diante da duplicidade de matrículas imobiliárias e da incerteza sobre a titularidade dominial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A existência de duas matrículas conflitantes demonstra dúvida fundada sobre a propriedade do bem, configurando situação de insegurança jurídica apta a justificar a medida cautelar de desocupação integral, de modo a impedir que qualquer das partes usufrua do imóvel até a solução definitiva da lide.

5. O poder geral de cautela confere ao magistrado a prerrogativa de adotar medidas preventivas para assegurar a utilidade do provimento jurisdicional, conforme orientação consolidada do STJ.

6. Constatou-se, ainda, que o imóvel encontra-se ocupado por terceiros estranhos à lide, fato que reforça a adequação e necessidade da manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A duplicidade de matrículas imobiliárias justifica, com base no poder geral de cautela, a determinação judicial de desocupação provisória do bem até o julgamento definitivo da ação reivindicatória, como medida necessária à preservação da segurança jurídica e da utilidade do processo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXII; CPC, arts. 297 e 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.847.105/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 12.09.2023, DJe 19.09.2023.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

A decisão agravada estabelece com clareza o seguinte: "Assim, existindo duas matrículas imobiliárias, há dúvidas se as mesmas são coincidentes ou não (...). Mantenho em parte a decisão de fl.54 e verso, devendo o imóvel ser desocupado por completo, nem uma das partes poderá usufruir dele nem do terreno até decisão final".

Com efeito, verifica-se que o imóvel em litígio apresenta duplicidade de matrículas registrárias, configurando situação de evidente insegurança jurídica quanto à titularidade dominial. Uma das matrículas ampara a pretensão dos agravantes, enquanto a outra sustenta o direito alegado pelos agravados.

Nesse contexto, a decisão proferida pelo juízo a quo, e mantida pela aqui hostilizada, revela-se não apenas acertada, mas juridicamente impositiva. O magistrado de primeiro grau, no exercício legítimo do poder geral de cautela, adotou a medida mais equilibrada e prudente diante da incerteza sobre qual parte detém o título hábil a comprovar a propriedade. A determinação de desocupação total do imóvel, impedindo que qualquer dos litigantes dele se utilize até o julgamento definitivo da causa, constitui providência cautelar proporcional e necessária à preservação da higidez do futuro provimento jurisdicional.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao reconhecer a amplitude do poder cautelar do magistrado, conforme cristalizado no REsp n. 1.847.105/SP (Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 12/9/2023, DJe 19/9/2023): "O poder geral de cautela assegura ao magistrado o deferimento de todas as medidas que se revelarem adequadas ao asseguramento da utilidade da tutela jurisdicional".

Acrescente-se, por oportuno, que a medida cautelar encontra respaldo fático adicional na certidão de fls. 216 dos autos principais, que comprova que o imóvel encontra-se atualmente ocupado por terceiros alheios à demanda, e não pelos próprios agravantes, circunstância que corrobora a adequação e razoabilidade da decisão impugnada e descaracteriza a alegação dos agravantes de que ali residem e não possuem outro local para estabelecer sua residência.

ASSIM, pelos fundamentos ao norte expostos, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo Interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada
.

É como voto.

Belém/PA, 1º de dezembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 03/12/2025